Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. ERROS DE DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento ajuizada por consumidor contra clínica odontológica para rescindir contrato de implantes dentários, pleiteando restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, rescindindo o contrato, determinando restituição parcial dos valores e rejeitando danos morais, fixando sucumbência de 70% para a ré e 30% para o autor.
3. A ré interpõe apelação arguindo nulidade por falta de fundamentação, improcedência dos pedidos por ausência de prova de falha no serviço, impossibilidade de restituição por inexistência de culpa, e requer redistribuição da sucumbência.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação (CPC 489 §1o); (ii) examinar o cabimento da rescisão contratual e da restituição parcial diante de prova pericial inconclusiva e erros identificados no planejamento odontológico; (iii) definir a correta distribuição da sucumbência, à luz do êxito parcial de ambas as partes.
III. Razões de decidir
5. Não se reconhece nulidade da sentença, pois o juízo de origem expôs razões claras sobre a rescisão contratual apesar da inconclusão pericial, inexistindo violação ao CPC 489 § 1o.
6. Tratando-se de contrato de realização de implantes dentários, com finalidade estética e funcional, a obrigação da clínica odontológica é de resultado, cabendo-lhe demonstrar que não agiu de forma ilícita ou culposa na execução do serviço.
7. A prova pericial, embora inconclusiva quanto à falha na execução, identificou erros de diagnóstico por omissão e erros de planejamento por ação. Somam-se a isso a interrupção do tratamento e a perda de confiança do consumidor. Nesse contexto, mostra-se legítima a rescisão contratual (CC 475) e a restituição parcial dos valores pagos, deduzida a parcela correspondente ao serviço efetivamente prestado, afastado o enriquecimento sem causa (CC 884).
8. A sucumbência deve ser redistribuída de forma recíproca e equivalente (CPC 86), pois o autor foi vencedor na pretensão de rescisão contratual; a restituição pleiteada foi apenas parcial, diante da necessidade de dedução da importância referente ao serviço efetivamente prestado; e foi vencido em relação ao pedido de compensação por danos morais.
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo da ré para apenas reconhecer a sucumbência recíproca e equivalente, com divisão pro rata das despesas e honorários.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 475 e 884; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, arts. 85, §2o, 86 e 489 §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1859902, APC no 0726119-84.2020.8.07.0001, Rel.a Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 15/05/2024, DJe 03/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1111882, APC no 0708019-86.2017.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 25/07/2018, DJe 03/08/2018.